Tribunal: STF
Processo: Rcl 89845
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0036493-96.2012.8.19.0083), o qual teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 1.068.
Na petição inicial, o Ministério Público estadual apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:

[...] 
JOSÉ CARLOS DA COSTA VENTURA, ora recorrido, foi condenado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ – Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
[...]
Em seguida, as partes interpuseram recurso, tendo o Ministério Público, entre outras questões, requerido a decretação da prisão e a execução provisória da pena, nos termos do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), sob a sistemática da repercussão geral.
A C. 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por decisão unânime, deu parcial provimento aos recursos para fixar a pena final em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença. O colegiado negou a imediata execução da decisão do Tribunal do Júri, condicionando-a ao trânsito em julgado, em total afronta ao disposto no artigo 97 da CRFB/88 e à súmula vinculante n.º 10 desse E. Supremo Tribunal, vez que afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea e, e §4º do Código de Processo Penal, com a redução de texto a eles imposta pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral).

Ao final, requer a concessão de medida liminar, “suspendendo a decisão da 3ª Câmara Criminal do TJRJ nos autos nº 0036493-96.2012.8.19.0083 e, por conseguinte, decrete-se a prisão do acusado até decisão final do Supremo Tribunal Federal na presente reclamação”.
No mérito, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo nº 0036493-96.2012.8.19.0083, determinando-se a decretação da prisão do réu e imediata execução da condenação imposta”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
(...) 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
(...) 
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.
No presente caso, verifica-se que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, afastando a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

O apelante respondeu à ação penal em liberdade. A pena ficou aquém dos 15 (quinze) anos de reclusão, o que exclui a possibilidade de prisão para execução antecipada da pena, nos termos do artigo 492 inciso I alínea ‘e’ do Código de Processo Penal. 

O órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão, não apenas afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que determina a imediata prisão do condenado pelo Tribunal do Júri, mas também, e sobretudo, adotou uma conclusão divergente daquela já firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. 
No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara: (a) conferiu “interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados”; e (b) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 
Logo, em juízo de cognição sumária, impõe-se o deferimento da medida cautelar, com determinação, inclusive, de imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Essa orientação, aliás, foi adotada pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 76.415/MG, DJe de 20/2/2025), em caso análogo, a saber: 

[...] esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. 
O acórdão reclamado está assim ementado (evento 21): 
[...]
Conforme destacado no voto vencido, “ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos pelo Ministério Público em sede de recurso de apelação exclusivo da Defesa, o cumprimento da norma prevista no art. 492, I, "e", do CPP não configura reformatio in pejus, uma vez que a execução provisória da pena não altera o quantum da condenação, não insere qualificadoras ou circunstâncias agravantes e tampouco modifica a própria decisão condenatória. Trata-se apenas de uma consequência natural e obrigatória de uma decisão soberana que atende aos requisitos legais”. 
Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). 
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos. 

Na mesma linha de consideração: Rcl 76.605/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2025; Rcl. 76.082/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/2/2025; Rcl 76.418/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; Rcl 76.413/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; e Rcl 76.404/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/2/2025. 
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para SUSPENDER o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINAR o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA imposta pelo Tribunal do Júri. 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente